Tribunal: TJMT
Processo: 1030726-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030726-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), ALYNE THAMIRES RODRIGUES ANACLETO - CPF: 051.235.531-26 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANT
E(S):
ALYNE THAMIRES RODRIGUES ANACLETO

AGRAVADO(S):
HAPVIDA ASSISTENCIA
MÉDICA
LTDA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. DOENÇA RARA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA CIENTÍFICA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu o pedido liminar de fornecimento do medicamento
Ravulizumabe
, prescrito para o tratamento de Neuromielite Óptica Spectrum
Disorder
(NMOSD), enfermidade autoimune rara e grave que já ocasionou perda visual irreversível.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento prescrito por profissional de saúde quando este não consta do rol da ANS; e

(
ii
) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência diante da gravidade da moléstia e da documentação médica apresentada.

III. Razões de decidir

3
. A Lei no 14.454/2022 afastou a natureza taxativa do rol da ANS, atribuindo-lhe caráter exemplificativo, desde que haja prescrição médica fundamentada, registro na ANVISA e comprovação de eficácia por órgãos técnicos nacionais ou internacionais.

4
. No caso concreto, o medicamento possui registro sanitário na ANVISA e respaldo técnico-científico por entidades como CADTH e NICE, preenchendo os critérios legais.

5
. A negativa de cobertura viola os deveres de boa-fé objetiva contratual e contraria a jurisprudência consolidada.

6
. O perigo de dano decorre da progressividade e severidade da doença, com risco de cegueira bilateral e danos sistêmicos irreversíveis.

7
. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de medicamento não listado, desde que preenchidos os requisitos legais e técnicos definidos pela Lei no 14.454/2022."

"2. É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a fornecer medicamento prescrito, quando comprovada sua necessidade, eficácia e registro junto à ANVISA, em caso de moléstia grave e progressiva."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o; L. no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ALYNE THAMIRES RODRIGUES ANACLETO,
contra a decisão (ID. 205559040 – auto de processo n. 1083300-57.2025.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido que visava determinar o fornecimento do medicamento
Ravulizumabe
para tratamento de Neuromielite Óptica Spectrum
Disorder
(NOSM).

A Agravante sustenta que é beneficiária do plano de saúde da Agravada, e que foi diagnosticada com Neuromielite Óptica Spectrum
Disorder
(NMOSD), enfermidade autoimune grave. Afirma que, após o insucesso de terapias convencionais, foi prescrito por especialista o uso do medicamento
Ravulizumabe
, devidamente registrado na ANVISA, sendo este o único eficaz para o seu quadro clínico.

Alega que, em 2025, sofreu três surtos da doença, o que culminou, inclusive, na perda total da visão do olho direito, havendo risco iminente à visão remanescente e à própria vida. Defende que a negativa da operadora de saúde é abusiva e contrária à legislação e jurisprudência aplicáveis, mesmo diante do argumento de que o medicamento não consta no rol da ANS.

Assevera que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com base na documentação médica anexada e em jurisprudência favorável. Ressalta que a ausência imediata do tratamento pode resultar em sequelas irreversíveis ou mesmo no óbito da paciente, motivo pelo qual requer a concessão da tutela recursal para fornecimento imediato do medicamento.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão da tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento
Ravulizumabe
.

O pedido liminar formulado em sede recursal foi

deferido (ID.

313755882)

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

O recurso é tempestivo, estando o preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, conforme se verifica do documento de ID. 321977877.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANT
E(S):
ALYNE THAMIRES RODRIGUES ANACLETO

AGRAVADO(S):
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido que visava determinar o fornecimento do medicamento
Ravulizumabe
para tratamento de Neuromielite Óptica Spectrum
Disorder
(NOSM).

A agravante sustenta ser beneficiária do plano de saúde administrado pela agravada e que, após insucesso das terapias convencionais, o medicamento em questão foi indicado por especialista como o único eficaz ao seu quadro clínico.

Aduz que o fármaco possui registro na ANVISA e é reconhecido por órgãos internacionais de avaliação de tecnologias em saúde, de modo que sua negativa de cobertura representa conduta abusiva e atentatória à boa-fé contratual.

Ressalta o caráter grave e progressivo da doença, que lhe ocasionou três surtos apenas no ano de 2025, culminando na perda total da visão do olho direito e risco iminente à visão remanescente, de modo que a demora na obtenção do tratamento pode gerar dano irreparável à sua saúde e à própria vida.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

No caso em exame, a Agravante sustenta ser beneficiária do plano de saúde administrado pela Agravada e que foi diagnosticada com Neuromielite Óptica Spectrum
Disorder
(NMOSD), enfermidade autoimune grave e progressiva.

Afirma que, após a ineficácia de terapias convencionais, houve prescrição médica expressa para o uso do medicamento
Ravulizumabe
, devidamente registrado na ANVISA e reconhecido como único eficaz para contenção do avanço da doença, sobretudo diante do risco concreto de perda da visão remanescente e de comprometimento da própria vida.

A negativa de cobertura pela operadora funda-se exclusivamente no argumento de que o referido medicamento não integra o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e na

Diretriz de Utilização (DUT).

Todavia, é cediço que o rol da ANS não possui caráter taxativo, mas meramente referencial, conforme expressamente estabelecido pela Lei no 14.454/2022, que incluiu os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/1998.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. CARÁTER REFERENCIAL E NÃO TAXATIVO. TERAPÊUTICA PRESCRITA POR PROFISSIONAL MÉDICO. REQUISITOS PARA COBERTURA OBRIGATÓRIA. LEI N. 14.454/2022. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela Unimed Cuiabá contra acórdão que manteve a sentença de procedência da ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o plano de saúde a custear o tratamento de Gigantomastia, prescrito à Recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida envolve a alegação de contradição no acórdão quanto ao entendimento de que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, possibilitando a cobertura de tratamento médico prescrito e fora do rol, conforme orientação normativa e jurisprudencial aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A contradição passível de embargos de declaração é apenas aquela interna ao acórdão, caracterizando-se por proposições inconciliáveis dentro do próprio julgado que dificultem a compreensão de sua conclusão.

4. No caso, o acórdão embargado fundamentou que as operadoras de
plano
de saúde não podem limitar a terapêutica indicada por profissional habilitado, ainda que o tratamento não conste no rol da ANS, ressaltando o caráter referencial desse rol, em conformidade com o entendimento jurisprudencial e com as disposições da Lei n. 14.454/2022.

5.
A Lei n. 14.454/2022, ao modificar a Lei n. 9.656/1998, estabeleceu que o rol da ANS constitui apenas uma referência básica, permitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que comprovados sua eficácia e adequação ao plano terapêutico do paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão recorrido inalterado.

Tese de julgamento: “
O rol da ANS tem caráter referencial, não sendo taxativo, o que permite a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, mesmo que não listado, desde que cumpra os critérios previstos na Lei n. 14.454/2022
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei n. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.992.937/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/06/2022.

(N.U 1011824-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

Referida norma determina que, havendo prescrição por médico assistente, a cobertura deve ser autorizada desde que haja: (i) comprovação científica de eficácia, ou (
ii
) recomendação por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

No caso, tais requisitos estão plenamente atendidos. O
Ravulizumabe
possui registro sanitário na ANVISA, órgão máximo de regulação e controle de fármacos no país. Além disso, há estudos técnicos de órgãos internacionais de avaliação de tecnologias em saúde (ATS) de reconhecida autoridade, como a
Canadian
Agency
for
Drugs

and
Technologies in Health (CADTH)
(
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK604415/?utm_source
) e o
National

Institute
for Health
and

Care

Excellence
(NICE)
(
https://www.nice.org.uk/guidance/ta941?utm_source
), que avaliaram especificamente o uso do
Ravulizumabe
para o tratamento da Neuromielite Óptica Spectrum
Disorder
(NMOSD), chancelando sua aplicabilidade terapêutica.

No tocante aos requisitos do art. 300 do CPC, há evidente
probabilidade do direito
, consubstanciada no dever legal de cobertura do tratamento, na prescrição médica idônea e na regulamentação da matéria pela Lei no 14.454/2022.

Do mesmo modo, o
perigo de dano
mostra-se manifesto, considerando que a Agravante já sofreu três surtos apenas no ano de 2025, com perda total da visão em um dos olhos, havendo risco iminente de cegueira bilateral e de comprometimento sistêmico decorrente da progressão da enfermidade.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto,
defiro a tutela recursal
para determinar que agravada forneça o medicamento prescrito pelo médico que acompanha a paciente.”

De início, observa-se que a controvérsia se cinge à negativa de cobertura do medicamento
Ravulizumabe
, sob o argumento de que este não consta no rol de procedimentos da ANS.

Ocorre que a discussão quanto à natureza do referido rol foi superada pela Lei n.o 14.454/2022, que inseriu os §§12 e 13 no art. 10 da Lei n.o 9.656/1998, estabelecendo, de forma inequívoca, que o rol da ANS possui caráter referencial e não taxativo, devendo ser autorizada a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente
sempre que

comprovada a eficácia científica ou recomendação por órgão internacional de avaliação de tecnologias em saúde.

No caso concreto, o medicamento em debate possui registro sanitário na ANVISA, órgão competente para avaliação de segurança e eficácia de fármacos no território nacional. Ademais, estudos emitidos pela Canadian
Agency
for
Drugs

and
Technologies in Health (CADTH) e pelo
National

Institute
for Health
and

Care

Excellence
(NICE) atestam sua aplicabilidade terapêutica no tratamento da Neuromielite Óptica Spectrum
Disorder
, o que reforça o preenchimento dos critérios legais e científicos exigidos.

De igual modo, a probabilidade do direito decorre da prescrição médica expressa e fundamentada, bem como da legislação e da jurisprudência consolidada no sentido de que as operadoras de
plano
de saúde não podem limitar o tratamento indicado pelo médico assistente apenas com base na ausência do medicamento no rol da ANS.

No que se refere ao perigo de dano, este é patente. A agravante sofre de doença autoimune rara, progressiva e potencialmente letal, que já lhe causou perda visual irreversível e pode resultar em cegueira bilateral ou comprometimento sistêmico grave.

A ausência de tratamento imediato importa risco concreto de agravamento irreversível do quadro, caracterizando dano de difícil reparação, plenamente enquadrável nas hipóteses do art. 300 do CPC.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025